Tribunal: CARF
Processo: 10240.000367/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000367/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.558 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/01/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT.
ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM
GERAL.
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1%
(risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000367/2011-15
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000367/2011-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 159) interposto em face da decisão da6a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-59.628 (p. 146), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Conforme Relatório Fiscal e anexos, o processo em epígrafe refere-se ao Auto de
Infração DEBCAD 37.277.306-0 em que foram lançadas diferenças de contribuições ao
SAT/RAT incidentes sobre a remuneração a segurados empregados, uma vez que o
sujeito passivo informou em GFIP e recolheu o referido tributo utilizando a alíquota
1%, quando o correto seria 2% , conforme o art. 22, II da Lei 8.212/91 c/c/Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, com as alterações do Decreto 6.042, de
17/02/2007.
O Relatório Fiscal informa os valores de multas calculadas segundo a legislação em
vigor na data dos fatos geradores foram comparados com os valores apurados conforme
legislação vigente à época da autuação, sendo mais benéfica ao contribuinte esta última.
Cientificado do lançamento fiscal, o sujeito passivo apresentou defesa alegando, em
síntese:
De acordo com a Súmula 251 do Superior Tribunal de Justiça, a alíquota de
contribuição para o SAT é aferida pela atividade preponderante de cada estabelecimento
e não uma alíquota única para toda empresa.
A definição de atividade preponderante deve considerar o número de segurados que
prestam serviços em atividade meio. Cita jurisprudência do STJ.
Acrescenta que o STJ já se posicionou quanto as regras de enquadramento dos órgãos
da administração pública, admitindo a classificação conforme as atividades exercidas.
A área da educação, em especial, em todos os níveis constitui em muitas das instituições
públicas a atividade preponderante diante da vinculação de maior número de segurados
empregados e, neste sentido sua classificação é de risco leve, ou seja, alíquota 1%.
Logo, correto o recolhimento efetuado, aplicando-se entendimentos jurisprudenciais que
aponta.
Aponta o Decreto 3.048, o art. 5o, LV e 37 da CF, bem como o principio da verdade
material, como fundamentos dos argumentos de defesa.
Ao final, requer deferimento da defesa.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 02-59.628 (p. 146), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/01/2009
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não vincula à Administração, uma vez que
não é fonte de Direito, em seu sentido estrito.
PRAZO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000367/2011-15

Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 159), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) possibilidade de juntada da documentação comprobatória do direito à
tributação do SAT à alíquota de 1% em face do princípio da “busca da verdade material”; e
(ii) ausência de ilegalidade nos recolhimentos efetivados pelo Estado de Rondônia
a título de SAT / RAT.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 12),
trata-se o presente caso de Auto de Infração referente ao DEBCAD no 37.277.306-0, com vistas a
exigir débitos referentes à diferenças de contribuições devidas à Seguridade Social
correspondente a parte da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados.
Ainda de acordo com o susodito Relatório Fiscal, tem-se que:
3. No período fiscalizado, exceto a competência 12/2008, a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), foi
informada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) e recolhida com a alíquota de 1%,
incorretamente, em desacordo com o que dispõe o art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores, quando o correto seria alíquota de 2% (empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidente de trabalho seja considerado médio).
4. A alíquota é determinada pelo enquadramento da atividade preponderante da empresa
na tabela constante do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE. Considera-se preponderante a atividade em que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
5. O Órgão do Executivo Estadual efetuou o enquadramento corretamente do CNAE,
informando nas GFIP (s) o código 7511-6 e, posteriormente, 8411-6/00 - Administração
Pública em geral. Apenas deixou de aplicar a majoração da alíquota correspondente ao
seu atual grau de risco, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, de
acordo com a alteração trazida pelo Decreto n° 6042, de 12/02/2007. No caso da
Administração Pública, a alíquota RAT de 1% passou para 2%, a partir da competência
junho/2007, ocasionando uma diferença de 1% de contribuição sobre a remuneração dos
segurados empregados.
A Contribuinte, em sua peça recursal, conforme igualmente exposto linhas acima,
esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000367/2011-15

(i) possibilidade de juntada da documentação comprobatória do direito à
tributação do SAT à alíquota de 1% em face do princípio da “busca da verdade material”; e
(ii) ausência de ilegalidade nos recolhimentos efetivados pelo Estado de Rondônia
a título de SAT / RAT.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Consoante a legislação discriminada no anexo “Fundamentos Legais do Débito”, no
período do lançamento fiscal, a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT), é determinada pelo enquadramento da atividade
preponderante da empresa na tabela constante do Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, elaborada com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.
Considera-se preponderante a atividade em que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Conforme comprovam as GFIP do período do lançamento fiscal, informadas e enviadas
pelo próprio sujeito passivo, a sua atividade preponderante é a “Administração Pública
em geral” (CNAE 7511-6, posteriormente alterado para 8411-6/00).
Assim, não prevalece o argumento da defesa, de que o débito foi motivado por erro
cometido pela autoridade fiscal, no enquadramento do Órgão Público na atividade
preponderante.
Por outro lado, não constam dos autos documentos que comprovem que as informações
relativas ao CNAE, prestadas pelo contribuinte em GFIP, são incorretas.
Quanto à alegação de que “A área da educação, em especial, em todos os seus níveis
constitui em muitas instituições públicas a atividade preponderante diante da vinculação
de maior número de segurados empregados e, neste sentido sua classificação é de risco
leve, ou seja, vinculado à alíquota de 1%, estando assim correto o recolhimento
auferido....”, é genérica e incapaz de afastar o procedimento fiscal.
O art. 16, §6o do Decreto 70.235/72, estabelece que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, destaque-se que:
* embora defenda, de forma contundente, o direito de trazer aos autos a
documentação comprobatória da argumentação articulada na impugnação administrativa,
passados 09 (nove) anos desde o protocolo da sua peça recursal, a Contribuinte nada apresentou;
* com relação à alíquota SAT aplicável aos órgão públicos em geral, é pacífica a
jurisprudência desse Egrégio Conselho no sentido de ser aplicável a alíquota de 2%, conforme se
infere, por exemplo, das ementas abaixo reproduzidas:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.558 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000367/2011-15

Acórdão 9202-010.679
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA.
GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1% (risco leve)
para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no
6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.

Acórdão 2401-010.626
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos públicos,
enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a alíquota SAT/GILRAT no
percentual de 2%.

Acórdão 2201-010.876
ALÍQUOTA GILRAT. ÓRGÃO PÚBLICO.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante da
empresa e respectivo grau de risco. Para os órgãos públicos, a atividade preponderante é
Administração Pública em Geral, com alíquota de 2% a partir de 06/07.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 176
DF CARF MF
Original